Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711578-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: GEIVIS ALVES DA ROCHA EXECUTADO: JOSÉ AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, opostos por GEIVIS ALVES DA ROCHA, contra acórdão (ID 60486002), o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que contende com JOSÉ AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA. A parte embargada peticiona requerendo “a manutenção da unanimidade do julgamento pela TURMA” (ID 63893642). Nada a prover quanto ao pedido. Com o julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 6/9/2024 (ID 63763140), e a publicação da ementa em 9/9/2024(ID 63793990), verifica-se que ainda não se operou o trânsito em julgado do acórdão. Até o momento não há qualquer recurso interposto contra o acórdão que possa interferir no julgamento da Turma. Neste contexto, aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024 10:43:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador